Tribunal: TJES
Processo: 0002302-68.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002302-68.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR MANHANI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E INCIDÊNCIA DO §3º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS REJEITADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por infração ao art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. ALMIR foi condenado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 dias-multa. DIRLEY recebeu pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e 600 dias-multa. ALMIR requer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 ou, subsidiariamente, redução da pena-base. DIRLEY postula desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, aplicação da causa de diminuição do §3º do art. 33, e redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser mantida ante as alegações de ausência de provas suficientes; (ii) estabelecer se a conduta de ambos deve ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição prevista no §3º do art. 33 da Lei de Drogas a DIRLEY.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo em provas materiais (autos de apreensão, laudo pericial, boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante) e testemunhais, especialmente os depoimentos coesos dos policiais que realizaram a apreensão.

4. A confissão extrajudicial de DIRLEY, apesar de parcialmente retratada em juízo, soma-se ao flagrante e às declarações de sua genitora para confirmar a dinâmica do tráfico e o envolvimento de ambos os réus na atividade ilícita.

5. A negativa de autoria por parte de ALMIR e a alegação de consumo pessoal por parte de DIRLEY não se harmonizam com a variedade e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, o uso de substância diluente (ácido bórico), a presença de dinheiro fracionado e a existência de uma planta de “maconha” no local.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento dos agentes de segurança pública constitui meio de prova idôneo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

7. A aplicação do §3º do art. 33 da Lei de Drogas exige que o agente não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos ausentes no caso de DIRLEY, que negou inclusive ser usuário e foi flagrado em contexto típico de tráfico.

8. A valoração negativa das circunstâncias do crime, notadamente o uso de residência familiar para armazenamento e comércio de entorpecentes, justifica o agravamento da pena-base de ambos os acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas é válida quando há provas materiais e testemunhais consistentes, mesmo diante de retratação ou negativa dos réus.

2. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando as circunstâncias da apreensão, a diversidade de drogas, o modo de acondicionamento e os antecedentes indicam finalidade mercantil.

3. A causa de diminuição prevista no §3º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige a não dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica quando há confissão de prática reiterada e envolvimento de terceiros na dinâmica do tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §3º; CP, arts. 59 e 68; CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim nº 0000040-27.2023.8.08.0050, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 18.11.2024; TRF4, ACR 5002256-34.2024.4.04.7017, Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002302-68.2019.8.08.0056

APELANTES:
ALMIR MANHANI e DIRLEY SIMÕES HAMMER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
ALMIR MANHANI
e
DIRLEY SIMÕES HAMMER
em face da r. Sentença de fls. 148/156 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime tipificado ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena nos seguintes parâmetros:

I) Em relação ao réu
ALMIR MANHANI:
07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa.

II) Em relação ao réu
DIRLEY SIMÕES HAMMER:
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID 13145089, o apelante
ALMIR MANHANI
pleiteia pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação de sua conduta para enquadrá-la no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, mantida a condenação, pleiteia pelo redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal.

O apelante
DIRLEY SIMÕES HAMMER
, por sua vez, requer a desclassificação de sua conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, pleiteia pela incidência do §3º do art. 33 da referida legislação.

Ademais, no âmbito da dosimetria da pena, pugna pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Contrarrazões ao ID 13145093, pelo
desprovimento
dos recursos. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13636406), no mesmo sentido.

Pois bem. Narra a denúncia (fls. 02/03) que:

[...] no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 18hlOm, em São Sebastião do Meio, próximo a “Oficina do Pop”, neste município os denunciados mantinham em depósito, no interior de uma residência, 05 (cinco) pedras de “crack”, 05 (cinco) papelotes de “cocaína” e 01 (um) pino contendo “cocaína”, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 13 e Auto de Constatação Provisória de fls. 14

Segundo se apurou, os policiais militares receberam denúncias de que ALMIR MANHANI estaria realizando tráfico de drogas na região de São Sebastião do Meio, próximo à “Oficina do Pop”, neste município, local este conhecido até o local, oportunidade em que avistaram ALMIR entrando na casa do denunciado DIRLEY SIMÕES HAMMER.

De imediato, os militares realizaram busca pessoal em ALMIR, não encontrando nada de ilícito com o mesmo. Enquanto isso, a senhora LENIR SIMÕES HAMMER, genitora de DIRLEY, gritou para a guarnição, dizendo “
eu
não
aguent
a
mais meu filho e esse cara aí (ALMA), prende meu filho e
tira
esse MANHANI daqui
”.

Em seguida, LENIR relatou para os policiais que ALMIR estava indo diariamente até sua residência com a finalidade de levar entorpecentes para DIRLEY. Nesse instante, DIRLEY saiu de sua residência segurando um pote branco, oportunidade em que os policiais abordaram DIRLEY, logrando êxito em encontrar dentro do pote 05 (cinco) pedras de “crack”, 05 (cinco) papelotes de “cocaína”, 01 (um) pino contendo “cocaína” e 02 (dois) potes de ácido bórico.

Ao ser indagado sobre a procedência dos entorpecentes, DIRLEY respondeu que está comercializando drogas para ALMIR há aproximadamente um mês, sendo que ALMIR é o responsável em levar os entorpecentes até sua casa e no final da tarde busca o dinheiro auferido com a venda da droga.

Além disso, ao ser indagado sobre o dinheiro da venda dos entorpecentes, DIRLEY respondeu que o dinheiro se encontrava dentro de sua casa, na estante da sala, momento em que os policiais lograram êxito em encontrar a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em notas fracionadas. Ademais, os militares encontram no terreiro da casa de DIRLEY 01 (uma) planta de “maconha” que o próprio denunciado DIRLEY havia plantado.

Ao ser ouvido na Delegacia, DIRLEY admitiu que estava realizando tráfico de drogas c que buscava os entorpecentes em Cariacica/ES, afirmando que o dinheiro apreendido é proveniente do tráfico de drogas, sendo que vende a pedra de “crack” ou de “cocaína” por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. Cumpre destacar que o denunciado ALMIR MANHANI possui diversas ações penais, além de 01 (uma) guia de execução penal decorrente da prática de tráfico de drogas neste Município. [...]

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório pleiteado pela defesa de
ALMIR MANHANI
, verifica-se que a
materialidade
delitiva encontra-se substanciada pelos seguintes documentos:
(i)
do Auto de Apreensão (fl. 10);
(ii)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls. 10-v/11);
(iii)
do Boletim Unificado nº 40884058 (fls. 14-v/16-v);
(iv)
do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 38); e
(v)
do Laudo Pericial (fls. 96-v/97).

No que tange os elementos de
autoria
, ressalte-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/03/2023).

Nessa linha, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES;
ApCrim
0001596-07.2022.8.08.0048; 1ª Câmara Criminal;
Des. Rel.
Eder Pontes Da Silva; Data: 01/
02
/2024)
– destaquei.

No caso vertente, os policiais militares Iago Rudio e Desiderio Scotta Junior, ouvidos em audiência de instrução e julgamento, ratificaram as declarações feitas em sede policial (fls. 42/45), confirmando, de forma uníssona, os termos da denúncia.

Ainda que
DIRLEY SIMÕES HAMMER
, sabatinado em Juízo, tenha se retratado parcialmente da confissão extrajudicial, alegando que as drogas eram para consumo próprio e compartilhado com amigos, sendo que teria confessado o tráfico sob pressão, e que
ALMIR MANHANI
tenha negado as imputações, o conjunto probatório confere maior credibilidade à versão inicial dos fatos, corroborada pelos depoimentos coesos dos agentes policiais.

Em relação a incidência do §3º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pleiteada por
DIRLEY SIMÕES HAMMER
, extrai-se da r. Sentença que o corréu “
negou até mesmo ser usuário de entorpecente (‘nunca usei isso’, conforme mídia de fls. 129, 5’43”)
”.

Ademais, em que pese a tese desclassificatória, comum a ambos os recursos, o §2º do art. 28 da Lei de Drogas define que, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, é necessário observar
(i)
a natureza e a quantidade da substância;
(ii)
o local e as circunstâncias da apreensão;
(iii)
bem como as circunstâncias sociais, pessoais, e os antecedentes do agente.

Na hipótese vertente, a variedade de entorpecentes – “
cocaína
” e “
crack
” – somado à apreensão da substância “
ácido bórico
”, que, conforme consignado na r. Sentença, é “
substância comumente utilizada por traficantes para aumentar o volume da droga destinada a venda
”, emoldasse ao tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Adicionalmente, vislumbra-se que o acusado
ALMIR MANHANI
possui condenação penal pretérita nos autos nº 0000538-23.2014.8.08.0056, nas irras dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, o que indica uma familiaridade com comportamentos ilícitos.

Outrossim, conforme destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis
, o que observa-se no caso em tela.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, mesmo que o agente não tivesse a intenção de empenhar a traficância, fato é que a condição de dependente químico é plenamente compatível com a conduta imputada ao apelante, sendo muito comum que o próprio usuário trafique.

Em alinhamento:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO, ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 304 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA CORRETAMENTE FIXADA. APELO DESPROVIDO. 1. A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, mostrando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, pois muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional. 3
. A alegação dos recorrentes de serem apenas usuários não impede que também exerçam a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foram feitas suas prisões e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância
. 4. No processo de individualização das penas dos recorrentes foram observadas todas as determinações contidas nos artigos 59 e 68 do CP, bem como do inc. IX, do art. 93, da CF. 5. O regime de cumprimento de pena aplicado observou a regra prevista nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, que justificou o regime inicialmente fechado diante do reconhecimento da reincidência. 6. Apelo desprovido.

(TJES, ApCrim nº
0000040-27.2023.8.08.0050,
Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Data: 18/11/2024)
– destaquei.

Superada essa questão, na primeira etapa dosimétrica, o Juízo Sentenciante maculou tão somente as
circunstâncias
do crime, em razão da prática do tráfico e armazenamento das drogas em residência familiar, o que encontra amparo na jurisprudência pátria, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. ORIGEM FORÂNEA DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, I, DA LEI ANTIDROGAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PRESERVADA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. VETOR DESFAVORÁVEL E PREPONDERANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. ENVOLVIMENTO DA RESIDÊNCIA FAMILIAR NO CRIME. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DOS INCREMENTOS PELA PROPORCIONALIDADE. MINORANTE DESCRITA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE (DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS). REGIME PRISIONAL INALTERADO. 3.
A
certada a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que o acusado, ao utilizar a residência materna para armazenamento da droga, expôs temerariamente sua genitora – pessoa presumivelmente alheia à empreitada criminosa – a significativo risco
. [...] (
TRF 4ª R.; ACR 5002256-34.2024.4.04.7017; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 01/04/2025; Publ. PJe 02/04/2025
) – destaquei.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento aos recursos.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.